Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-94.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM ESFERA RECURSAL. OMISSÃO VERIFICADA. INTEGRAÇÃO CABÍVEL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023)
4. No caso, há omissão no acórdão, que deixou de arbitrar honorários de sucumbência após reformar integralmente a sentença recorrida. A integração do julgado é cabível.
5. Recurso conhecido e acolhido, para corrigir a omissão verificada.